Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. PARÂMETRO NORMATIVO. OBSERVÂNCIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO AFERIÇÃO. CITAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição.

2. Afigura-se lídima a determinação de arquivamento provisório de executivo fiscal, caso se verifique que o valor atualizado do débito vindicado, quando da propositura da ação, é inferior ao parâmetro estabelecido no art. 2o do Provimento n. 54/2021 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. Não se vislumbra vício de inconstitucionalidade contido nos atos normativos aplicados ao caso concreto, rejeitando-se, pois, a alegação.

4. A citação válida constitui requisito de validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil), mostrando-se irregular a determinação de arquivamento, pelo juízo a quo, sem a deflagração da relação processual.

5. Recurso parcialmente provido.